Tribunal: STF
Processo: RE 100333
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO AOS AUTOS.
PREJUIZO.
NÃO HÁ AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA QUANDO, DA ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 231, 400 E 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - QUE
ESPECIFICAM A GARANTIA CONSTITUCIONAL NO CASO - NÃO SE PODE DEDUZIR
PREJUIZO PARA A DEFESA.
DISSIDIO PRETORIANO INDEMONSTRADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.